Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. REsp 1.495.146/MG. RE 870.947.
1. Aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária às condenações de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública posteriores à vigência da Lei 11.960/2009.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.